Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727965-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AUTOVIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, THIAGO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID 164051514, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710198-08.2022.8.07.0004, movida em face de AUTOVIP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e THIAGO RODRIGUES DA SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de busca de bens em nome do segundo agravado no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: Petição ID162572469 da parte exequente. Este Juízo não possui convênio com o sistema SNIPER. [...] Ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação, inclusive com aprendizado. Ainda que fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que os sistemas já disponíveis são suficientes, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito. Sendo assim, reputo inviável, por ora, a utilização do sistema SNIPER. Promova, o exequente, andamento ao feito, no sentido de indicar bens penhoráveis e o que mais entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ferramenta SNIPER está disponível para operacionalização e encontra guarida no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC e no princípio da efetividade da execução. Argumenta que, apesar das tentativas, não foram localizados bens passíveis de penhora. Quanto ao perigo de dano para efeito da tutela de urgência, aponta o risco de prescrição da pretensão executória. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar a suspensão e o arquivamento do processo, bem ainda o transcurso do prazo prescricional; b) no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização de consulta no SNIPER em nome do segundo agravado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão combatida para evitar a suspensão ou o arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, bem como o transcurso do lapso prescricional. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, porém, não vislumbro o risco de dano a ser causado pela imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, caso seja reconhecida a possibilidade de promoção da consulta em nome do segundo agravado via SNIPER quando do julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão do feito de origem, caso tenha sido iniciada, também poderá ser revista. Ademais, a suspensão e o eventual arquivamento do processo não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo ao agravante, uma vez que ele poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Sobreleva destacar, por fim, que a prescrição intercorrente está longe de ser concretizada, pois a fluência do seu prazo somente começará a transcorrer depois de finalizada a suspensão de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, que sequer foi implementada. Nessa perspectiva, diante da inexistência de perigo da demora, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator